Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704417-48.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MANCHESTER GESTÃO IMOBILIÁRIA LTDA RECORRIDO: CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS. EFEITOS DA PANDEMIA. ÔNUS DA PROVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE E SÓCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos processos nos quais se pede a revisão de contratos deve ficar demonstrado concretamente o impacto econômico decorrente da pandemia para justificar a revisão. A notoriedade da questão atinente à saúde pública não se converte automaticamente como causa abstrata de eventuais prejuízos econômicos para a saúde financeira de cada empresa tampouco autoriza analisar todas as empresas da mesma forma. 2. Na hipótese em estudo, o apelante não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia sobre os efeitos imprevistos e o impacto financeiro em razão da crise decorrente da pandemia de COVID-19 no caso. 3. De acordo com o Contrato Social apresentado nos autos, as pessoas físicas rés são sócios administradores da sociedade que é a empresa responsável pelo recebimento dos aluguéis. Por ser a pessoa jurídica a arrendadora, a legitimidade passiva cabe somente a ela. 4. Considerando a proteção constitucional do direito de ação e a interpretação teleológica do artigo 85 do CPC, situações particulares em que o valor da causa seja irrisório ou muito elevado, devem admitir a fixação do valor dos honorários por apreciação equitativa do juiz, observado o disposto nos incisos do §2o do artigo 85 do CPC, conforme a Jurisprudência emanada do Pleno do Supremo Tribunal Federal - precedentes: ACO, 2.988, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, Dje de 11/3/2022; ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 24/6/2021. 5. Negou-se provimento aos apelos. A recorrente aponta violação ao artigo 85, §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando ser incabível a fixação de honorários advocatícios consoante apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório, bem como, pelo valor da causa não ser muito baixo. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Vieira Miranda da Silva, OAB/SP 175.217-A. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrido sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Sérgio Vieira Miranda da Silva, OAB/SP 175.217-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024